Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729960-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: SÔNIA MARIA DA CUNHA FURQUIM LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. DEMORA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 1. Reconhece-se a responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados pela outorgante quando a perda de uma chance for atribuída exclusivamente à atuação do advogado da causa que permitiu a prescrição do crédito reconhecido em sentença. 2. Sendo devida indenização por danos materiais à autora deve seu valor ser aferido em liquidação para abatimento de eventuais reajustes concedidos aos servidores pelo Distrito Federal, após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito às diferenças de vencimentos decorrentes do Plano Collor (84,32% - IPC de março/1990). 3. Gera dano moral a espera pela parte, desde 1995, para receber a diferença salarial pleiteada, que não se concretizou, até o momento, em razão da negligência do réu que permitiu a ocorrência da prescrição da pretensão executória. No caso concreto, indenização por dano moral fixada em R$ 20.000,00. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu e deu-se provimento ao apelo da autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 186, 187, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, ao argumento de que o montante relativo aos danos morais deve ser reduzido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 187, 927 e 944, parágrafo único, todos do CC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027